Tribunal: TJMT
Processo: 1049249-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049249-88.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 990.157.301-72 (APELADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA O LEILÃO. NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Banco Bradesco S.A. contra sentença da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que declarou a nulidade de leilão extrajudicial em razão da ausência de intimação pessoal do fiduciante, conforme coisa julgada em processo anterior.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o novo leilão realizado atendeu aos requisitos legais e constitucionais de intimação pessoal do devedor, considerando o trânsito em julgado de decisão anterior que tratava do mesmo contrato.

III. Razões de decidir
3. A legislação aplicável (Lei no 9.514/1997, art. 27, § 2o-A) exige a intimação pessoal do fiduciante para realização do leilão.
4. A ausência de prova de notificação pessoal invalida o ato expropriatório, configurando descumprimento à coisa julgada no caso discutido.
5. A análise das provas e dos precedentes confirma que o banco não cumpriu os requisitos formais previstos em lei para efetivar o leilão.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É nulo o leilão extrajudicial de imóvel com alienação fiduciária quando não demonstrada a intimação pessoal do fiduciante, em inobservância à coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.514/1997, arts. 26, § 3o, e 27, § 2o-A; CPC/2015, art. 502.

Jurisprudência relevante citada:
STF, REsp no 1.778.592, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJMT, Apelação Cível no 1043770-90.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial n. 1049249- 88.2023.8.11.0041
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial,
para declarar a nulidade do novo leilão realizado sem a prova da intimação do autor, em descumprimento à coisa julgada (id.

245069698).

Irresignado, o Banco Bradesco S.A., pretende a reforma do ato sentencial, alegando que era de total conhecimento das partes seu dever de cumprir com as obrigações assumidas, e, em caso negativo, como prescrito no contrato assinado pela Apelante, seria adotado o procedimento de extrajudicial de cobrança do contrato, pelos mecanismos lá estabelecidos de acordo com a previsão procedimental do artigo 22 e seguintes da Lei 9.514/97.

Assevera que
o gozo das faculdades inerentes ao direito de propriedade é flexibilizado (uma das características atribuída a este direito real), de modo que ao fiduciante são conferidos o uso e o gozo do bem, mediante o adimplemento da obrigação nos termos do contrato.

Salienta que a execução das garantias, no caso da constituição da mora do devedor fiduciante, implica na consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

Registra que parte Apelada foi devidamente notificada pelo Cartório de Registro de Imóveis e mesmo assim deixou transcorrer o prazo, sendo possível a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário.

Discorre sobre a validade do leilão realizado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

A parta apelada, apresentou suas contrarrazões no id.
245069712
,
oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de
Apelação Cível
,
interposto pelo Banco Bradesco S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial n. 1049249- 88.2023.8.11.0041
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial,
para declarar a nulidade do novo leilão realizado sem a prova da intimação do autor, em descumprimento à coisa julgada (id.

245069698).

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, contata-se que Flávio Pereira dos Santos, ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial, em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
, sustentando, em suma, que as partes celebraram um contrato de financiamento destinado à aquisição do bem imóvel matrícula n.o 78.211, ficha n.o 076/2 no 6o Serviço Notarial, com cláusula de alienação fiduciária.

Alegou a nulidade Leilão ocorrido em novembro/2023, haja vista a ausência de sua intimação.

Relatou que não pode exercer o seu direito ao exercício da purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação.

Diante disso, requereu a procedência dos pedidos, para declarar nulo o leilão, ocorrido no do imóvel novembro de 2023, e atos subsequentes, bem como o pagamento de indenização, pelos danos morais causados, no valor de R$ 500.000.00 (quinhentos mil reais).

Ao analisar os pedidos formulados, o Julgador
a quo
, julgou-os, parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS em face de BANCO HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO e de BANCO BRADESCO S/A, para declarar a nulidade do novo leilão realizado sem a prova da intimação do autor, em descumprimento à coisa julgada.

Contra essa decisão o Banco Bradesco S.A.
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, pretendendo a reforma da sentença, sob o argumento de regularidade do leilão realizado e da validade da consolidação da propriedade.

Registra-se que a
Lei n. 13.465, de 06/09/2017, acrescentou o §2°-A ao art. 27 da Lei n. 9.514/97,

estabelecendo a obrigatoriedade da intimação do devedor, nos seguintes termos:

§ 2
o
-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017).

Entrementes, como bem observado pelo Juiz singular, esta mesma matéria já foi objeto de discussão na ação n. 1043770-90.2018.811.0041, que tramitou na 4a Vara Especializada em Direito Bancário, há muito transitada em julgado.

No feito em comento, em que se discute o mesmo contrato, restou firmado em sentença. Veja-se:

No caso dos autos, com razão a parte autora, pois de fato não ficou demonstrado que o mutuário tenha sido notificado pessoalmente, como determina o art. 26, § 3o, da Lei n. 9.514/1997.

É que, nos termos da Lei 9.514/1997, necessária, nesses casos, a notificação prévia do fiduciante inadimplente, para somente depois efetivar-se a rescisão do contrato e consolidação da propriedade na pessoa do credor.

E tal notificação, conforme § 3o do art. 26 da referida Lei, há de se fazer pessoalmente ao fiduciante e não por via de editais, ou outro meio que não evidencie efetivamente a notificação do mutuário.

No presente caso, não restou claro da documentação acostada pelo Banco requerido em sua defesa, especificamente da certidão contida no ID 23977330, que a notificação foi entregue pessoalmente aos requerentes.

Deveria o Banco requerido apresentar nos autos documento comprovando que agiu conforme determina a mencionada lei para fins de constituir o devedor em mora.

Além disto, não consta aos autos nenhuma notificação da data de realização do leilão extrajudicial, deixando de comprovar a regularidade do procedimento.

Assim sendo, o Banco requerido não cuidou em comprovar a regular notificação prévia dos mutuários, de modo a constituí-los em mora, sendo nula a adjudicação do imóvel, objeto da demanda, bem como o ato administrativo que rescindiu unilateralmente o contrato firmado entre as partes.

... Isso posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. E de consequência, declaro nula a consolidação da propriedade do imóvel realizada na margem do imóvel registrado junto à matrícula n. 78.211 no Cartório do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT.

Oficie-se ao Cartório acerca da nulidade ora reconhecida, a fim de que proceda às baixas necessárias.

Condeno o Banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, na forma da previsão contida no parágrafo único do artigo 85 do CPC, tanto aos requerentes, quanto à requerida Vacira.

Ato continuo, essa decisão foi confirmada em grau recursal no ponto em discussão neste caderno processual, qual seja, o da necessidade de intimação pessoal quanto ao leilão, já que o recurso foi parcialmente provido para declarar a validade da intimação para purgar a mora, de modo que válida a consolidação do bem ao Banco, como se vê da ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PARA A PURGA DA MORA REALIZADA – NULIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES SOBRE A REALIZAÇÃO DO LEILÃO PARA A ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 27, § 2o-A, DA LEI No 9.514/97 E DO ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI No 70/66 - NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO DECLARADA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES - ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS A CARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO PARCIALMENTE. Não ocorre a nulidade da consolidação da propriedade imobiliária em favor do credor fiduciário quando evidenciada a notificação pessoal dos devedores fiduciantes para a purgação da mora, na forma do artigo 26, §§ 1o e 3o, da Lei no 9.514/1997. Lado outro, embora efetuada a notificação da parte autora para purgar a mora e, assim, consolidada a propriedade do imóvel em favor da instituição financeira, os devedores não foram pessoalmente intimados sobre a realização do leilão extrajudicial do imóvel, o que, a teor de precedentes do C. STJ e desta E. Corte de Justiça, enseja a nulidade do ato expropriatório por inobservância do artigo 27, § 2o-A, da Lei no 9.514/1997 e do artigo 34 do Decreto-Lei no 70/66. Recurso provido em parte. (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 1043770-90.2018.8.11.0041 -

Relator: Des(a). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES).

Deste modo, uma vez que já foi julgado o direito do Apelado (que não foi devidamente notificado da realização dos leilões), bem como o Apelante, não demonstrou nesta ação que, após o trânsito em julgado do aludido processo, ter efetuado a notificação pessoal do Autor quanto ao novo leilão designado para novembro de 2023, entendo que não deve prosperar a irrigação do Apelante, já que não observou a coisa julgada, sobre a qual não há o que se discutir.

Sendo assim, de fato não ficou demonstrado que o mutuário, ora Apelado, tenha sido notificado.

Diante das considerações expostas, a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao

Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024